Tribunal: TJSP
Processo: 0005339-20.2014.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. Conjunto probatório que demonstra ser o autor o efetivo proprietário da área ocupada pela ré. Alegação da ré de que a área foi desapropriada restou afastada por informação prestada pelo INCRA. Contrato verbal confirmado pela própria ré ao Perito Judicial.

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. Conjunto probatório que demonstra ser o autor o efetivo proprietário da área ocupada pela ré. Alegação da ré de que a área foi desapropriada restou afastada por informação prestada pelo INCRA. Contrato verbal confirmado pela própria ré ao Perito Judicial. Inadimplemento incontroverso. Rescisão do contrato que se impõe. Cobrança devida. Sentença mantida.

Apelação improvida.